Tribunal: TCU
Processo: 016.816/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de credenciamento de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração e disponibilização de créditos em cartões eletrônicos/magnéticos, nas modalidades refeição e alimentação, sob demanda, na forma definida na legislação pertinentes e dispositivos normativos que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Credenciamento 1/ADLI-4/Sede/2022, conduzido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, com vistas à credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração e disponibilização de créditos em cartões eletrônicos/magnéticos, ou de tecnologia similar, nas modalidades refeição e alimentação, sob demanda, para os funcionários da estatal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; 9.3. dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e à representante.